Tribunal: TJDFT
Processo: 0703272-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703272-86.2023.8.07.0000 RECORRENTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, JOSE VIEIRA DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Considerando as orientações sedimentadas pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.495.146 (Tema 905) e pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.317.982 (Tema 1.170), bem como a manutenção do acórdão divergente pelo órgão julgador (ID 57651977), submeto os recursos constitucionais à autorizada apreciação das respectivas Cortes Superiores, nos termos do artigo 1.041 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça e, após, ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031